Tribunal: TJSP
Processo: 2096274-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão ao reparo do acórdão em razão da existência de omissão – Possibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de omissão do julgado – Inteligência do art. 1022, II, do CPC – Embargos conhecidos e acolhidos.